Tribunal: TJPA
Processo: 0064667-87.2007.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064667-87.2007.8.14.0097

APELANTE: REGINALDO JESUS PEREIRA, BERNARDINO OLIVEIRA E SILVA

APELADO: BERNARDINO OLIVEIRA E SILVA, REGINALDO JESUS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PORTARIA DO TJPA SUSPENDENDO O EXPEDIENTE FORENSE NO MUNICÍPIO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Questão da intempestividade ratificada pela certidão de ID 17606589, atestando a inexistência de Portaria do TJPA suspendendo o expediente forense na Comarca de Benevides, na data de 30/03/2022.

3 – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BENEVIDES/PA

AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO N° 0064667-87.2007.8.14.0097

AGRAVANTE: REGINALDO JESUS PEREIRA

AGRAVADO: BERNARDINO OLIVEIRA E SILVA

DECISÃO AGRAVADA: ID. 15869371

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z.4217 – DB 2024 .

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 16269799), interposto por REGINALDO JESUS PEREIRA, face a decisão (Id 15869371), proferida em Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática, que não conheceu do recurso de Apelação em virtude da sua intempestividade.

A decisão monocrática proferida nos embargos de declaração, ora agravada, foi ementada nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONSTATADA. OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIDÃO. FÉ PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de

declaração.

2.Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. O julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão, ainda que para fins de prequestionamento diante da possibilidade conferida pelo art. 1.025 do citado diploma legal.

3. As certidões lavradas por Oficiais de Justiça têm fé pública, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade.

4. Desprovimento do recurso de Embargos de Declaração.”

Alega o Agravante que a decisão monocrática se baseou apenas na certidão de intempestividade de Id.12187289, não atentando para a juntada da comprovação da existência de feriado local, no município de Benevides/PA que teria estendido o fim do prazo para o dia seguinte, pelo que solicita a reforma da decisão.

Em contrarrazões, de ID 17606589, o agravado arguiu que, referido feriado municipal não interferiu no prazo legal para a interposição do Recurso de Apelação pelo embargante, uma vez que não consta no calendário de feriados e pontos facultativos do Egrégio Tribunal de Justiça, no ano de 2022, e conclui solicitando a manutenção da decisão agravada e a aplicação do § 4º do art. 1021, do CPC, para fins de condenar o agravante em multa a ser fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Para fins de dirimir a questão e assegurar a prestação jurisdicional, esse Relator determinou através do despacho (Id 17603643), que fosse certificado se houve expediente forense na Comarca de Benevides/Pa., na data de 30/03/2022, esclarecendo se a certidão de Id n. 12187289, que apontou a intempestividade do Recurso de Apelação Cível (Id n. 12187281), encontra-se equivocada ou deve ser ratificada.

Em certidão de Id 17606589, foi atestada a inexistência de portaria deste Eg. TJPA, suspendendo o expediente forense na aludida Comarca na data mencionada.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que a existência de feriado municipal não enseja, de forma automática, a suspensão do expediente forense, cuja atribuição é do TJPA.

In casu
, não houve portaria suspendendo o expediente forense no Município de Benevides (PA) no dia 30/03/2022, conforme certificado de Id.17606589.

Portanto, deve ser mantida a decisão monocrática, ora combatida.

Quanto ao pedido do agravado de aplicação de multa, com fulcro no art. 1.021, §4º do CPC, verifica-se que o dispositivo legal pressupõe que o agravo interno seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja evidente, a ponto de a simples interposição do recurso ser tida como abusiva ou protelatória, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, não sendo automática, conforme entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, merece ser conhecido o agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão agravada.

2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.”.
(AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 29/8/2016.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 1. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. PRODUTO DEFEITUOSO. SUBSTITUIÇÃO POR UM CARRO NOVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. 2. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, "na hipótese de responsabilidade pelo vício, a substituição do produto 'por outro da mesma espécie' - prevista no inciso I, do § 1°, do art. 18, do CDC - implica a substituição por outro produto novo na data da substituição" (REsp n. 1.982.739/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, devendo ser analisado caso a caso.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”.
(AgInt no AREsp n. 1.766.019/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Explico:

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/07/2024